Tribunal: TJSP
Processo: 0046557-50.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000028856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0046557-50.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Várzea
Paulista, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DE VÁRZEA PAULISTA, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 26a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado
da
26a
Vara
Cível
da
Capital.
COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046557-50.2020.8.26.0000 - Voto no 30.819
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0046557-50.2020.8.26.0000
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA (1a VARA)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE VÁRZEA
PAULISTA
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 26a VARA CÍVEL DA
CAPITAL
INTERESSADOS: VISEPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E FOTON
AUMARK DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE VEÍCULOS S A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
JD 1o GRAU: PETER ECKSCHMIEDT
VOTO No30.819
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Tutela
antecipada antecedente. Contrato com cláusula de
eleição e foro. Remessa, de ofício, ao juízo do
domicílio
do
réu.
Inadequação
da
medida.
Competência relativa, que não pode ser declinada
de ofício. Súmula no 33 do Superior Tribunal de
Justiça. Competência do Juiz suscitado da 26a
Vara Cível da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado por MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DE VÁRZEA PAULISTA em face do MM JUIZ DE DIREITO
DA 26a VARA CÍVEL DA CAPITAL, nos autos do pedido de
tutela antecipada antecedente.
Argumenta o suscitante que a competência
territorial, por ter caráter relativo, não pode ser
declinada de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046557-50.2020.8.26.0000 - Voto no 30.819
3
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
A
presente
ação
foi
inicialmente
distribuída junto ao juízo da 1a Vara Empresarial da
Capital, que declinou a competência, em razão de não
estar a demanda abarcada pela matéria daquela vara
especializada.
Em observância à cláusula de eleição de
foro contida à fl. 66 do processo principal, houve a
remessa de demanda a uma das varas cíveis do Foro
Central. Recebido o processo pelo juízo suscitado da
26a Vara Cível do Foro Central da Capital, ele remeteu
os autos ao foro de domicílio do réu.
O Código de Processo Civil prevê em seu
artigo 46, como regra geral de fixação de competência,
que a ação fundada em direito pessoal, como é o
presente caso, será ajuizada no domicílio do réu.
Entretanto, prevê a lei também, no artigo 63, a
possibilidade de as partes escolherem o foro para
eventuais demandas advindas do contrato. Tal escolha
não está condicionada ao domicílio de uma das partes,
mas pode ser determinada livremente pela comarca que
os contratantes entendam ser a mais adequada.
Não há, portanto, impedimento à livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046557-50.2020.8.26.0000 - Voto no 30.819
4
escolha dos litigantes no exercício de suas faculdade
em optarem pelo foro de eleição. Eventual demora no
trâmite do processo ou elevação dos custos serão
obstáculos suportados pelas partes, não cabendo ao
juízo a escolha de qual seja o melhor foro para o
desenrolar da demanda.
Ainda, a Súmula no 33 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça dispõe sobre a impossibilidade de
declinação da competência territoal:
“A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício”.
Tratando-se
de
competência
relativa,
portanto, não se admite a declinação de ofício.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 26a Vara Cível da
Capital.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO